Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-62.2016.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ambos em continuidade delitiva, e disparo de arma de fogo (art. 328, cc. art. 71 do Cód. Penal, art. 14 da Lei no 10.826/03, cc. art. 71 do Cód. Penal, e art. 15 do Estatuto do Desarmamento). Crimes caracterizados, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares, de

Ementa:
Usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ambos em continuidade delitiva, e disparo de arma de fogo (art. 328, cc. art. 71 do Cód. Penal, art. 14 da Lei no 10.826/03, cc. art. 71 do Cód. Penal, e art. 15 do Estatuto do Desarmamento). Crimes caracterizados, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares, de Investigador de Polícia e de testemunhas. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso e adequado, que não comporta qualquer redução. Pena-base fixada com acréscimo justificado (art. 59 do Cód. Penal). Adequada elevação em face da continuidade delitiva (art. 71 do Cód. Penal). Respeito ao critério da origem, ademais. Regime intermediário adequado à hipótese, em atenção ao passado maculado do acusado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000046-62.2016.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é
apelante RICARDO DE PAULA ANHAIA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 2
Voto no 52.366
Apelação
Criminal
no
0000046-62.2016.8.26.0443
Comarca: Piedade
(1a Vara proc. no 0000046-62.2016.8.26.0443)
Juiz: Dr. Cássio Mahuad
Apelante: Ricardo de Paula Anhaia
Apelado:
Ministério
Público

Dra.
Patricia
Manzella Trita
Corréu: Sérgio Sobrinho
EMENTA: Usurpação de função pública e porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido, ambos em
continuidade delitiva, e disparo de arma de fogo (art.
328, cc. art. 71 do Cód. Penal, art. 14 da Lei no
10.826/03, cc. art. 71 do Cód. Penal, e art. 15 do
Estatuto do Desarmamento). Crimes caracterizados,
integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e
incriminatórias de Policiais Militares, de Investigador
de Polícia e de testemunhas. Versões exculpatórias
inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso e
adequado, que não comporta qualquer redução. Pena-
base fixada com acréscimo justificado (art. 59 do Cód.
Penal). Adequada elevação em face da continuidade
delitiva (art. 71 do Cód. Penal). Respeito ao critério da
origem, ademais. Regime intermediário adequado à
hipótese, em atenção ao passado maculado do acusado.
Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Ricardo de Paula Anhaia saiu
condenado às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 3
além de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais 47 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática dos delitos previstos no art. 328, cc. art. 71, do Código
Penal, no art. 14 da Lei no 10.826/03, cc. art. 71 do Cód. Penal, e
no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, tudo na forma do art.
69 do Cód. Penal (usurpação de função pública, em continuidade
delitiva, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em
continuidade delitiva, e disparo de arma de fogo, tudo em concurso
material).
O apelo do acusado
f. 1212/1218
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, o apelo busca (i) redução das
penas, mediante (i.a) a fixação da base no mínimo legal e (i.b) a
redução da fração aplicada para aumento das penas em razão da
continuidade delitiva, e (ii) fixação de regime inicial aberto.
Anotam-se contrarrazões
f. 1225/1228
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 1233), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 1237/1243
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 12.set.2019 f. 1244.
É o relatório.
Denunciado o acusado, juntamente com o corréu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 4
pela prática de diversos delitos, foi condenado pelos crimes de
usurpação de função pública, na forma continuada, porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido, na forma continuada, e
disparo de arma de fogo, tudo em concurso material, enquanto
o corréu teve declarada a extinção da punibilidade, diante de seu
falecimento (f. 1160).
Aos fatos.
Acusado no período compreendido entre outubro de
2015 e 14 de janeiro de 2016, nos Municípios de Piedade e Tapiraí
, de forma continuada, usurpa o exercício de função pública
privativa dos órgãos de Segurança Pública descritos na
Constituição Federal, ao fazer diversas diligências e revistas
pessoais, com o objetivo de buscar elementos para investigação
sobre a autoria de crime de roubo, atuando em conjunto com o
corréu Sérgio, escrivão da Polícia Civil.
Assim, nas falsas diligências, ambos vestem coletes
de cor preta, com a inscrição da Polícia Civil, de forma a fazer com
que os averiguados acreditassem tratar-se de operação policial
oficial, sendo que o corréu cedia e emprestava ao acusado a arma
de fogo por este utilizada.
Dessa
forma,
em
estabelecimento
comercial
conhecido como “Bar da Ero”, o acusado e o corréu realizam busca
pessoal nos clientes por cinco vezes, exigindo que os
frequentadores colocassem as mãos na parede e exibissem seus
documentos pessoais.
Além disso, o acusado, no período compreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 5
entre 1o de janeiro de 2016 e 14 de janeiro de 2016, de forma
continuada, porta, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
uma
pistola
semiautomática, da marca Taurus, número KRG34842,
calibre .380, municiada com 17 cartuchos íntegros.
Da mesma forma, no dia 14 de janeiro de 2016, em
estabelecimento comercial conhecido como “Bar da Cleonice”,
situado no Município de Piedade, o acusado, juntamente com o
corréu, efetua disparos de arma de fogo em lugar habitado.
Na ocasião, a dupla, vestindo coletes com a
inscrição da Polícia Civil, desembarca de um veículo Fiat/Strada,
procurando
naquele
local
um
indivíduo
conhecido
como
“Gordinho”, sendo que o disparo para o alto é efetuado pelo
acusado, após ordenar que os frequentadores colocassem as mãos
na cabeça.
Nesta oportunidade, o corréu também efetua
disparo para o alto, sendo que a dupla realiza busca pessoal nos
clientes e lhes exige a apresentação de documentos pessoais.
Em seguida, a dupla se desloca até a Rodoviária de
Tapiraí, a fim de efetuarem busca pessoal em outras pessoas.
Ocorre que, após receberem denúncia anônima
sobre a ação, Policiais Militares dirigem-se ao local dos fatos.
Na ocasião, os Policiais observam que ambos
vestiam camiseta e colete da Polícia Civil, encontrando, em poder
do acusado, em sua cintura, a arma de fogo acima descrita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 6
O acusado é, então, conduzido à Delegacia de
Polícia, enquanto o corréu empreende fuga em poder do colete da
Polícia Civil e do aparelho celular do comparsa.
O acusado é detido em flagrante delito.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
no (i) boletim de ocorrência, f. 11/15; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 16/17; e (iii) laudo pericial, atestando a eficácia da
arma de fogo para efetuar disparos, f. 113/116.
E a autoria também é certa.
De efeito.
A começar pelo estado flagrancial.
Este fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Só por aí, já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 7
Tais os relatos dos competentes e diligentes
Policiais Militares responsáveis pelo flagrante: (i) Elias (f. 8/9 e
mídia) e (ii) Pedro (f. 5/6 e mídia).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Elias informa ter recebido informações sobre a ação
de duas pessoas que estariam fazendo abordagens pessoais.
No dia dos fatos, o acusado e o corréu foram, então,
localizados, constatando-se que, na ocasião, usavam um veículo
do tipo “pick-up”, de cor branca, que estava estacionado.
Durante
abordagem,
verificaram
que
ambos
estavam armados e usavam vestimentas com identificação da
Polícia Civil.
Questionado, o acusado disse que a arma portada
por ele pertencia ao corréu.
O Policial esclarece que, diante disso, os agentes
foram levados à Delegacia de Polícia.
Em sentido semelhante, o Policial Militar Pedro
afirma que, primeiramente, foi recebida informação sobre duas
pessoas que estavam fazendo abordagens no “Bar da Ero”.
Diante disso, diligenciaram no endereço indicado,
mas os indivíduos não estavam mais no local.
Na sequência, em diligência na cidade, localizaram
os dois juntos, observando que ambos estavam vestidos com
camisetas e coletes da Polícia Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 8
Destaca que o acusado estava armado, portando
arma de fogo em sua cintura, tendo informado que aquela arma
pertencia ao corréu.
Indagados, os agentes afirmaram que realizavam
uma investigação com o GAECO, tendo o acusado alegado que
estaria sob a supervisão do corréu.
O Policial Militar acrescenta que, diante desse
quadro, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado, pelo
porte ilegal de arma de fogo.
Além disso, o Policial Militar Pedro também
esclarece que tomou conhecimento sobre abordagem realizada
pelo acusado e pelo corréu no “Bar da Cleonice”, com disparo de
arma de fogo.
O Policial acrescenta, também, que já conhecia o
réu em razão envolvimento em outras ocorrências.
Por sua vez, o Investigador de Polícia Fábio
informa que conheceu o acusado durante diligência policial em
que Ricardo, suspeito da prática de roubo, foi submetido a
reconhecimento pessoal com resultado negativo (mídia).
Segundo relata o Investigador de Polícia, na ocasião,
o acusado afirmou à Autoridade Policial que tinha conhecimento
sobre a autoria dos roubos investigados.
Também foi ouvido na instrução o Delegado de
Polícia responsável pela investigação policial, Dr. Oscar Garcia
Machado Junior, que reiterou o seu depoimento oferecido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 9
Corregedoria da Polícia Civil (mídia).
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos dos Policiais e
do Delegado de Polícia.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Há, todavia, mais.
Com efeito, nesse mesmo sentido incriminatório,
têm-se as importantíssimas narrativas das testemunhas
(mídia).
A começar por Erothildes, dona do “Bar da Ero”,
que informa que estava em seu estabelecimento, à noite,
acompanhada de clientes e familiares, quando o acusado
ingressou no comércio, com máscara e arma em punho,
determinando que todos fossem para o canto.
Descreve ainda que, na ocasião, um senhor de
cabelos brancos, que também estava armado, disse que eles eram
Policiais.
Informa que ambos vestiam camisetas com a
inscrição da Polícia Civil, sendo que o acusado ainda vestia um
colete.
Acrescenta, também, que a dupla usava um
automóvel sem identificação.
A testemunha explica que, em seu bar, revistaram
as pessoas, dizendo que “o lugar estava bagunçado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 10
Todos ficaram assustados, e os agentes foram
embora, após o que uma moça reconheceu um deles como sendo o
acusado.
Erothildes informa que, da segunda vez, o réu
entrou no bar com arma na cintura, dizendo que era procedimento
de praxe, enquanto o corréu ficou na porta.
Na terceira vez, eles entraram e revistaram os
mesmos frequentadores do bar.
Nesta ocasião, pouco tempo após os agentes
deixarem o local, passou por ali uma viatura, tendo ela
comunicado à Polícia o que havia acontecido, ocasião em que foi
informada de que aqueles indivíduos não eram Policiais Civis.
A testemunha acrescenta que o acusado utilizava
arma automática na cor cinza e cabo marrom, vestindo colete
cinza com o símbolo da Polícia Civil, enquanto o corréu mantinha
um símbolo da Polícia Civil junto à camiseta e usava um
distintivo.
Muito semelhantes a tais relatos são as declarações
de Cleonice, dona do “Bar da Cleonice”, informando que, na data
dos fatos, chegou um carro, após o que ela escutou um disparo de
arma de fogo, correu e escutou outro disparo.
Segundo informa, seu marido lhe disse que se
tratava da Polícia.
No local, deparou-se com o acusado e o corréu, que
se identificaram como Policiais e revistaram as pessoas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 11
estavam no bar.
O acusado, segundo descreve a vítima, também
disse que queria falar com a testemunha Jean.
Cleonice acrescenta que a dupla usava um carro de
cor branca, tendo ouvido comentário de que se tratava de um
Strada.
Explica, ainda, quem ambos vestiam camisetas
pretas, com a inscrição da Polícia Civil nas costas.
Em seu bar, os agentes determinaram que as
pessoas levantassem as mãos para cima e lhes mostrassem seus
documentos.
Por sua vez, Adilson explica que o acusado e o
corréu estiveram no bar por duas vezes, usando coletes da Polícia
Civil e se identificando como Policiais Civis.
Descreve
ainda
que
os
agentes
realizaram
abordagens, determinando que as pessoas encostassem as mãos
na parede.
Além disso, também explica que ambos estavam,
em um primeiro momento, encapuzados, tendo, após, retirado os
seus capuzes.
Acrescenta que apenas posteriormente descobriu
que não se tratava de verdadeiros Policiais Civis.
E, em sentido semelhante, os relatos testemunhais
de Alex, que estava no bar e ouviu dois disparos de arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 12
Informa que, apesar de não ter visto os agentes,
soube que eles se identificaram como Policiais.
Já a testemunha Jean esclarece ter sido informado,
por sua irmã, acerca da presença de um homem que deu um tiro
na frente da casa dela e gritou o seu nome.
Depois de dois ou três minutos, ocorreu o disparo
de arma de fogo e a abordagem de pessoas no “Bar da Cleonice”.
No automóvel que chegou ao local dos fatos, estava
o acusado e o corréu, identificados como Policiais Civis.
Explica, também, que, na ocasião, o acusado dizia
que era Policial e batia na motocicleta do declarante estacionada
no local , afirmando queria a cabeça de “Gordinho”.
Na
ocasião,
segundo
informa,
conseguiu
se
esconder, mas soube que o corréu também estava armado, tendo
ouvido de familiares que foi o acusado o quem atirou.
Por sua vez Murilo descreve que estava no bar da
ex-sogra e, após sair do local, no caminho, parou seu carro para
atender o telefone celular.
Neste momento, um veículo Strada, de cor branca,
se aproximou, acionou o farou alto e parou, dele descendo o
acusado e o corréu, um deles com arma de fogo na mão.
Os agentes, que utilizavam coletes da Polícia Civil,
com camisetas pretas com a inscrição da Polícia, identificaram-se
como Policiais e determinaram que ele descesse de seu carro.
Além de pedirem sua documentação, revistaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 13
seu veículo e lhe questionaram quem estava no bar, indagando de
forma específica se “Gordinho” estava naquele estabelecimento.
Também lhe perguntaram onde morava e para onde
ele estava indo.
Os agentes ainda disseram: “avisa seu amigo que
quem manda no bairro é nós”.
A testemunha acrescenta que, na ocasião, o
acusado efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao carro,
enquanto o corréu efetuou um disparo em direção ao solo.
Afirma, ainda, que a situação lhe pareceu tratar-se
de uma abordagem policial.
No dia seguinte, soube por meio da mãe de Jean
que aqueles dois indivíduos revistaram as pessoas no bar.
Destaque-se
que,
em
Juízo,
a
testemunha
reconheceu o acusado e o corréu de forma pessoal, sem sombra
de dúvidas.
Há, também, as narrativas da testemunha Jonas,
que presenciou a abordagem do acusado e do corréu feita pelos
Policiais Militares.
Explica
que
estava
em
frente
ao
Terminal
Rodoviário, ao momento em que chegou um veículo branco, dele
descendo um indivíduo com inscrição da Polícia Civil nas costas,
que caminhou em direção a quatro pessoas que estavam dentro do
Terminal (corréu).
Posteriormente, segundo informa, chegou uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 14
viatura ao local, e o Policial se dirigiu diretamente ao carro do
Sérgio, onde estava o acusado, que foi abordado e colocado dentro
da viatura.
São firmes e contundentes todos os relatos
registrados nos autos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
De outro turno, as testemunhas Romualdo, Elton e
Tiago nada acrescentaram no sentido do esclarecimento dos
fatos.
Pois bem.
Há provas seguras da materialidade e autoria
delitiva, como se vê.
Em seu interrogatório judicial, o corréu Sérgio
disse que, em dado momento, o acusado foi considerado suspeito
em uma investigação sobre crimes de roubo, mas não foi
reconhecido (mídia).
Após, chamou-o para conversar e deixou com ele o
seu contato pessoal, porque pretendia obter de Ricardo
informações sobre aqueles roubos.
Afirma que, após o acusado lhe ter fornecido
elementos que possibilitaram a prisão em flagrante de autores de
um roubo, ele o acompanhou em uma diligência realizada no “Bar
da Cleonice”, já que Ricardo possuía contato com integrantes da
quadrilha.
Alega, entretanto, que o acusado não estava armado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 15
e que não teria efetuado disparo de arma de fogo naquela
diligência.
No
vazio,
entretanto,
todas
as
versões
exculpatórias oferecidas pelo acusado, assim como pelo corréu,
verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando
confrontadas, não só em face de sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvadas, além de contraditórias entre
si.
Na fase policial, Ricardo afirmou que acompanhava
o corréu fazendo diligências na cidade de Tapiraí, no contexto de
uma investigação realizada para o GAECO (f. 10).
Para tanto, o corréu lhe forneceu camiseta da
Polícia Civil, colete balístico da mesma corporação que vestia ao
momento da prisão e a arma de fogo apreendida em seu poder,
que levava em sua cintura ao momento dos fatos.
Já em Juízo, passou a afirmar que não estava
armado e tampouco usava colete da Polícia Civil (mídia).
Alegou que a arma de fogo apreendida estava dentro
do porta-luvas do carro do corréu e pertencia a Sérgio, que
auxiliava em investigações.
Afirmou ainda que, antes da abordagem policial,
havia realizado apenas uma diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 16
Sustentou, finalmente, possuir inimizade com um
dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante.
Ora.
Nesses termos, aceitar tais versões, diante de tantas
e tamanhas evidências em sentido contrário, notadamente o
volumoso acervo testemunhal amealhado na instrução, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 17
Todo o quadro probatório indica como o autor de
todos os delitos exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Para todos os crimes, base estabelecida em 1/3
acima do mínimo legal, à luz dos maus antecedentes do réu,
devidamente comprovados nos autos (f .1125).
E nenhum reparo há a se fazer, “data venia” do que
pleiteia a defesa.
De efeito.
Pena-base fixada com adequado acréscimo, ante
as circunstâncias judiciais deletérias reconhecidas pela d. origem,
à luz do passado maculado do acusado, que ostenta condenação
criminal pretérita, com trânsito em julgado em conformidade,
portanto, com o teor da Súmula no 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Tudo em consonância com o art. 59 do Código
Penal, bem observado, ainda, o princípio da individualização da
pena.
À segunda fase do apenamento, não há agravantes
ou atenuantes a se considerar.
Ao fim, quanto aos crimes de usurpação de função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 18
pública e porte ilegal de arma de fogo, constatando-se que
ambos ocorreram de forma continuada, as penas recebem ulterior
elevação, nos termos do art. 71 do Cód. Penal.
E, diversamente do que alega a defesa, a fração
usada para o aumento 1/3 foi razoavelmente fixada, tendo em
vista a quantidade de vezes em que praticada cada infração,
destacando-se que, enquanto o crime de usurpação de função
pública foi praticado diversas vezes no período compreendido entre
outubro de 2015 e 14 de janeiro de 2016, o porte ilegal de arma de
fogo também se repetiu por múltiplas ocasiões, entre 1o de janeiro
de 2016 e 14 de janeiro de 2016.
A
justificar,
dessa
forma,
a
elevação
das
reprimendas em medida superior à mínima prevista pela
legislação.
Ademais, quanto aos critérios da d. origem,
utilizados para majoração da pena-base e para a elevação das
penas na última fase do apenamento, foram aqui bem aplicados,
vale dizer.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 19
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá por que se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em essência, que, havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes dos artigos 59 e 68 do Cód. Penal,
não há como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Assim, à ausência de circunstâncias modificadoras,
as penas impostas em relação a cada crime se tornam definitivas
nesse patamar.
Após, as penas são somadas, em atenção ao
concurso material, nos termos do art. 69 do Cód. Penal,
finalizando, com isso, em 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, além de 5 meses e 10 dias de detenção, mais 47
dias-multa, mínimo valor unitário.
Por fim, o regime inicial semiaberto se mostra de
todo adequado, à luz do passado maculado do acusado,
exatamente como estabelece o art. 33, § 3o, do Cód. Penal.
De
sorte
que,
considerando-se
os
maus
antecedentes do réu, assim como o montante total de penas
impostas, conclui-se que ele não faz jus ao abrandamento de
regime inicial postulado por sua defesa.
Nada se altera, portanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000046-62.2016.8.26.0443 Piedade voto no f. 20
Nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
do entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.